Tribunal: STF
Processo: MS 39602
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Acórdão do Tribunal de Contas da União que deferiu apenas parcialmente requerimento administrativo de servidora de indenização de férias não gozadas, com fundamento na ausência de comprovação de que os períodos deixaram de ser usufruídos por necessidade de serviço. Aplicação do entendimento firmado no julgamento do agravo em recurso extraordinário n. 721.001/RJ (Tema n. 635 de repercussão geral). Direito à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária. Vedação ao enriquecimento sem causa da administração. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que concedeu parcialmente a segurança neste writ para anular decisão do Tribunal de Contas da União, na parte em que negou requerimento de indenização de férias não gozadas e determinar que a autoridade reapreciasse o pedido administrativo formulado pela impetrante, observado o direito à conversão em pecúnia de períodos não usufruídos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de Contas da União praticou ato ilegal ao negar requerimento administrativo de ex-servidora, ocupante do cargo em comissão no órgão no período de 2011 a 2023, de indenização em pecúnia de férias não gozadas, com fundamento na ausência de comprovação de que os períodos deixaram de ser usufruídos por necessidade do serviço.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 721.001/RJ (Tema 635 de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal, reafirmando sua jurisprudência na matéria, reconheceu ser devida a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que “não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração” (ARE 721001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7/3/2013).



    4. Os fundamentos adotados no julgamento do Tema n. 635 de Repercussão Geral, em especial a vedação ao enriquecimento sem causa, conduzem ao reconhecimento do mesmo direito ao servidor, independentemente da demonstração por ele de que a não fruição das suas férias decorreu do interesse da Administração. Responsabilidade objetiva do Poder Público, a quem compete exercer o controle e o acompanhamento de seus servidores e zelar pela observância do gozo de férias nos períodos corretos.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ARE 721001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2013; ARE 1048100 AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/10/2017.